Tribunal: TJMT
Processo: 1041706-63.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041706-63.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONFECCOES MP LTDA - CNPJ: 46.741.980/0001-84 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDILSON BARROS MIRANDA - CPF: 696.911.851-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em embargos à execução ajuizados contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira da agravante, pessoa jurídica, aliada à sua inércia no recolhimento do preparo recursal, mesmo após autorizado o parcelamento, afasta a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade financeira, não bastando meras alegações de crise econômica.

A agravante não apresentou documentos contábeis ou fiscais capazes de comprovar sua hipossuficiência, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

O magistrado de origem, em atenção ao princípio do acesso à justiça, concedeu o parcelamento das custas processuais, mas a parte não efetuou sequer o pagamento da primeira parcela.

O não recolhimento do preparo, mesmo após intimação na pessoa do advogado para fazê-lo em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade não suspende o prazo para recolhimento das custas, inexistindo justificativa para a inércia.

O duplo grau de jurisdição não é absoluto, estando condicionado ao cumprimento dos pressupostos processuais e requisitos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação documental inequívoca da hipossuficiência financeira.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento ou determinada a complementação em dobro, caracteriza deserção.

O pedido de reconsideração de decisão que indefere a gratuidade não suspende o prazo legal para pagamento das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 290, 485, IV, e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.

1041706-63.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: CONFECCOES MP LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto por CONFECCOES MP LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita
, nos autos de ação de
embargos à execução
movida
em face do BANCO SANTANDER BRASIL
S/A.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno (
id
311913860), sustentando, em síntese

a necessidade de reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça, reiterando que enfrenta grave crise financeira, sendo microempresa com severas dificuldades operacionais intensificadas após os efeitos da pandemia
.

Argui
a inexistência de deserção e a boa-fé processual, argumentando que a ausência do recolhimento do preparo ocorreu em razão da pendência de decisão sobre a reconsideração do pedido de gratuidade
.

Defende
o direito ao duplo grau de jurisdição e acesso à justiça, alegando que a decisão agravada, ao não conhecer da apelação, impede o regular exercício do duplo grau de jurisdição, direito assegurado constitucionalmente.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
id
317705868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a empresa embargante ajuizou embargos à execução em face do
banco
, alegando hipossuficiência financeira, ausência de notificação extrajudicial sobre a inadimplência, iliquidez do título executivo e cobrança de juros abusivos. Sustentou que o valor executado (R$ 238.211,31) divergia significativamente do valor originalmente contratado (R$ 194.712,94), com discrepâncias nas parcelas e aplicação de encargos excessivos, requerendo inclusive perícia contábil para comprovação das distorções apontadas.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas concedeu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais. Contudo, diante do não pagamento das parcelas, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do
CPC
, aplicando jurisprudência que afasta a necessidade de intimação pessoal para extinção por inadimplemento das custas.

Em suas razões recursais (
id
297296948), a apelante sustentou, em síntese, a necessidade de análise do mérito dos embargos, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, argumentando que a empresa enfrenta grave crise econômica, agravada pela pandemia e instabilidade de mercado, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejudicar suas atividades essenciais. Alegou ainda cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A questão central a ser dirimida no presente agravo interno cinge-se à verificação da ocorrência ou não de deserção do recurso de apelação interposto pela parte recorrente, em face da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas constitui tema de significativa relevância no âmbito do direito processual contemporâneo, suscitando reflexões doutrinárias e jurisprudenciais acerca dos requisitos e parâmetros para sua aplicação.

A evolução histórica do instituto da assistência judiciária gratuita revela que, originariamente, tal benefício foi concebido para atender às necessidades das pessoas naturais economicamente hipossuficientes, visando concretizar o princípio constitucional do acesso à justiça.

Contudo, com o desenvolvimento da hermenêutica jurídica e a ampliação do alcance dos direitos fundamentais, passou-se a admitir, em determinadas circunstâncias, a extensão desse benefício às pessoas jurídicas.

No ordenamento jurídico brasileiro, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas encontra fundamento no princípio da isonomia material e na garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, insculpida no art
.
5º, XXXV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 98, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante a previsão legal expressa, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, para as quais a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, as pessoas jurídicas devem comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua existência ou funcionamento.

A
r
atio

essendi
dessa orientação jurisprudencial reside na premissa de que as pessoas jurídicas, por sua própria natureza e finalidade, presumem-se dotadas de capacidade econômica para fazer frente às despesas processuais, sendo excepcional a situação de hipossuficiência financeira que justifique a concessão do benefício.

Destarte, para a obtenção da gratuidade da justiça, incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar, mediante documentação idônea e atual, sua incapacidade econômico-financeira para suportar os custos do processo, não bastando meras alegações genéricas de dificuldades financeiras ou crise econômica setorial.

No caso
sub examine
, a agravante, pessoa jurídica de direito privado, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça sob o argumento de que enfrenta grave crise econômica, agravada pela pandemia e instabilidade de mercado, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejudicar suas atividades essenciais.

Contudo, em que pesem as alegações da recorrente, verifica-se que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, não obstante tenha sido concedida à agravante a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, com a juntada de declarações de Imposto de Renda (IRPJ), balanços contábeis, livros contábeis, extratos bancários, comprovantes de despesas fixas e dívidas, ou outros documentos que evidenciassem sua situação financeira, a empresa quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para tal finalidade.

A ausência de comprovação documental da alegada impossibilidade financeira impede o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado, mormente considerando-se que, em se tratando de pessoa jurídica, a hipossuficiência não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada.

Ademais, cumpre ressaltar que o magistrado de primeiro grau, sensível à situação da embargante, concedeu-lhe a possibilidade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações mensais, medida que visava viabilizar o acesso ao Judiciário sem onerar excessivamente a empresa.

Não obstante, a parte não efetuou sequer o pagamento da primeira parcela, evidenciando desídia processual incompatível com a pretensão de prosseguimento do feito.

Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, mesmo quando deferido o parcelamento, prescinde de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado constituído nos autos.

Outrossim, não se vislumbra, na hipótese, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça, porquanto foi oportunizado à parte o recolhimento parcelado das custas processuais, bem como a comprovação de sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, não tendo a mesma se desincumbido de seu ônus processual.

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica na aplicação da pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco obteve o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Contudo, tal dispositivo não se aplica aos casos em que o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido.

Assim, tendo sido determinada a intimação da apelante, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, e tendo a mesma
permanecido
inerte, impõe-se o reconhecimento da deserção.

A agravante sustenta, ainda, a inexistência de deserção e a boa-fé processual, argumentando que a ausência do recolhimento do preparo ocorreu em razão da pendência de decisão sobre a reconsideração do pedido de gratuidade.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro foi clara e inequívoca, não havendo qualquer pendência de decisão que justificasse a inércia da parte.

Ademais, a mera petição requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade não tem o condão de suspender o prazo para o recolhimento do preparo, mormente considerando-se que não foi interposto o recurso cabível contra tal decisão.

Quanto à alegação de violação ao direito ao duplo grau de jurisdição e acesso à justiça, cumpre ressaltar que tais princípios não são absolutos, encontrando limitações nas normas processuais que estabelecem requisitos de admissibilidade recursal, dentre os quais se destaca o preparo.

A exigência de recolhimento do preparo recursal não constitui óbice ao acesso à justiça, mas sim requisito formal de admissibilidade do recurso, cuja observância é imprescindível para o regular processamento do feito.

No caso em tela, foi oportunizado à parte o recolhimento do preparo, inclusive com a possibilidade de parcelamento das custas processuais, não tendo a mesma se desincumbido de seu ônus processual, o que impede o conhecimento do recurso por deserção.

Ante o exposto, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a seu flagrante deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. (N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela
parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.” (...) (N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da
apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6º; 1.007, §2º. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, ante a inexistência de condenação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025